Tribunal: TJDFT
Processo: 0015665-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0015665-38.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., REGINA CELIA TONON, ESPOLIO DE OPHELIA TROCOLI TONON, ESPOLIO DE ARY VIEIRA FARIA APELADO: ESPOLIO DE ARY VIEIRA FARIA, ESPOLIO DE OPHELIA TROCOLI TONON, ITAU UNIBANCO S.A., REGINA CELIA TONON D E S P A C H O Ante a rejeição pelos autores da proposta de acordo formulada pelo réu, permaneçam os autos sobrestados, nos termos do despacho de ID no 9376079. Brasília, DF, 22 de novembro de 2022 09:42:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator